Tribunal: TJDFT
Processo: 0714682-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714682-78.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: WELLINGTON MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMÍLIA MARIA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por WELLINGTON MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS: “1. Ciente do ofício de ID120307043. O AGI de n.o 0751093-91.2020.8.07.0000 reformou a decisão de ID77784933 e admitiu a executada/agravante como depositária do veículo penhorado nos presentes autos. Lado outro, observo que sem sede de liminar (ID79140785) este Juízo deu cumprimento a decisão da Instância Revisora. (ID79233971) 2. No ID120307044 foi juntado o AGI de n.o 0022176-42.2016.8.07.0001 onde foi dado provimento ao recurso para admitir a agravante/executada como depositária. tem comprovação do trânsito em julgado ID120307044. Já n o ID120360773 foi juntado AGI de n.o 0716596-17.2021.8.07.0000 onde foi dado provimento ao recurso para que seja apreciada a impugnação à penhora, nos termos da fundamentação. Não foi juntada certidão de trânsito em julgado, mas segue a análise: A executada impugnou a penhora dos direitos sobre o veículo Mercedes Benz, Modelo CLS 350 CGI, placas JJJ-9876, ano/modelo 2012/2012, afirmando necessitar do veículo para locomoção segura, tendo em vista a situação atual de pandemia de COVID-19 e sua condição de idosa, de 70 (setenta) anos de idade. A proteção da impenhorabilidade recai apenas sobre os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, compreendendo-se tal necessidade e utilidade como verdadeira indispensabilidade do bem para o regular exercício profissional da parte devedora, sob pena de se ampliar a proteção legal para hipóteses não previstas pelo legislador. O simples fato de o veículo ser utilizado pela devedora, pessoa idosa, como meio de transporte para o seu deslocamento não é motivo idôneo para se invocar a proteção legal da impenhorabilidade.. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. Oficie-se ao credor fiduciário solicitando resposta ao ofício encaminhado no ID 81138473, no prazo de 05 dias, sob pena de configurar crime de desobediência.” A Agravante sustenta que a avaliação diverge de site especializado em venda de automóveis e é quase 30% abaixo do valor indicado na Tabela Fipe. Salienta que é idosa e que, ainda que tenha tomado a vacina, faz parte do grupo de risco para a pandemia do Covid-19, sendo o veículo essencial para resguardar sua saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a penhora do automóvel e para a sua avaliação em R$ 135.000,00. Preparo recolhido (IDs 35142496 e 35142495). É o relatório. Decido. A avaliação do automóvel foi equacionada na decisão de ID 87127223 dos autos de origem, a qual foi mantida no Agravo de Instrumento 0716596-17.2021.8.07.0000, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. TEMPESTIVIDADE. AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO. I. É tempestiva impugnação à penhora apresentada dentro doprazo de 15 (quinze) dias da intimação do executado, a teor do que prescrevem os artigos 841 e 917, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Deve prevalecer avaliação realizada por oficial de justiça em conformidade com as exigências do artigo 872 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e parcialmente provido.” Trata-se, portanto, de matéria aparentemente preclusa. A utilidade do automóvel para a Agravante, pessoa idosa, não tem reflexo no plano da penhorabilidade, presente o disposto no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Não se trata, com efeito, de instrumento de trabalho nem de bem indissociável da atividade profissional da Agravante. Importa ressaltar que a Agravante pode requerer a substituição da penhora, desde que atenda aos requisitos do artigo 847 ou do artigo 848 do Código de Processo Civil. Ante, pois, a inexistência da probabilidade do direito da Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator